Tribunal: TJDFT
Processo: 0746519-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0746519-83.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. EMBARGADA: SEBASTIANA MAGALHAES DA COSTA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Alega, em síntese, a existência de omissão e contradição, na medida em que o recurso apontou expressamente os permissivos constitucionais, bem como, manifestou pretensão de reanalisar apenas o direito a ser aplicado em relação a fatos incontroversos. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Por fim, advirto a parte embargante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003